Tribunal: CARF
Processo: 13955.000772/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13955.000772/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.723 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
JULIANO PETYK SEREJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Não há como ser conhecido o recurso voluntário quando suas razões não foram
aventadas em sede de impugnação, hipótese na qual ocorre preclusão
consumativa.
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.
DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO. FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL.
Por absoluta ausência de previsão legal, o pagamento referente a financiamento
estudantil não pode ser deduzido da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que se pretende atacar a incidência da
multa de ofício e juros de mora e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 11 de agosto de 2008,
ano-calendário 2005, exercício 2006, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 983,52,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13955.000772/2008-70
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000772/2008-70

acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de dedução
indevida com despesa de instrução no valor de R$ 1.812,72 e dedução indevida de despesa
médica no valor de R$ 8.070,00.
Devidamente notificado o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) é perfeitamente possível a dedução das despesas provenientes de instrução
com o FIES;
b) na época que o Recorrente cursou a faculdade não abateu as despesas com
instrução do seu IR, pois quem as quitava era a Caixa Econômica Federal,
conforme prevê o contrato do FIES; e
c) as glosas das despesas médicas são inócuas e sem o respaldo legal.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 15); (ii) declaração de ajuste anual (fls. 21 a 25); (iii)
declarações médicas (fls. 30 e 31); (iv) extrato bancário (fls. 32 a 36); (v) recibos médicos (fls.
37 a 41 – 50 a 54)); (vi) prontuário odontológico (fls. 42 a 49); (vii) comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 55); (viii) demonstrativo de dívidas e ônus
reais (fls. 56 e 57); e (ix) boleto de pagamento de prestação (fls. 58 a 65).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
no 06-27.340 – 7a Turma da DRJ/CTA, considerando improcedente. a impugnação por entender,
em síntese, que não existe previsão legal para dedução do FIES como despesa de instrução por se
tratar de um empréstimo oneroso, com ônus e encargos próprios e que a dedução de despesas
médicas está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando a
disponibilidade de recibos ou declarações dos profissionais.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário,
insurgindo-se contra a multa de ofício e juros de mora, além de reiterar os argumentos
apresentados em sua impugnação.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Igor Ijiri
R$4.070,00
Glosa Mantida
Fábio Luiz Picotti
R$4.000,00
Glosa Mantida
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000772/2008-70

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo. Analisando os demais pressupostos de admissibilidade,
verifica-se um obstáculo para conhecimento do recurso na parte em que se pretende atacar a
incidência da multa de ofício e juros de mora.
Isso porque estes argumentos nem sequer foram ventilados em impugnação, tendo
operado, in casu, a preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no
70.235/1972.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante

Dessa forma, está claro que, nesta parte, o recurso voluntário não dialoga com a
decisão recorrida, limitando-se a apresentar novas razões, não trazidas na impugnação, para a
improcedência da autuação, tudo isso em completa inobservância à estabilidade do processo entre as
partes.
Relativamente a parte conhecida, passo a analisar o mérito.

Mérito
Conforme exposto no relatório acima. A controvérsia cinge-se na dedução de
despesas médicas e de despesas com instrução. Dessa forma, para melhor compreensão das
razões do presente voto, passa-se a analisar, separadamente, cada um dos argumentos
relacionados pelo Recorrente.

Despesas médicas
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000772/2008-70

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Logo, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização, verificar
se as informações e os recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para comprovar a
despesa médica, exigindo, se julgar necessário, a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso análogo,
manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional não é
suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte apresente
outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000772/2008-70

Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação baseou-se na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Veja-se a fundamentação utilizada pela Autoridade
Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Foram glosadas as deduções referentes aos profissionais Igor Ijiri e Fábio Luiz Picotti,
nos valores de R$ 4.070,00 e R$ 4.000,00, respectivamente, por falta de comprovação
da efetiva prestação dos serviçõs, assim como do efetivo pafamento, conforme
solicitado na intimação n° 179/2008. As glosas foram efetuadas tendo como referência
as decisões administrativas e legislação consolidada anexa ao dossiê.

Portanto, quando solicitado pelo Auditor Fiscal a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde, é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.
Ademais disso, os extratos apresentados pelo Recorrente sem o devido cotejo
entre os lançamentos de débitos e as despesas médicas não é suficiente para afastar a glosa.
Neste sentido, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que,
“(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-
o com o animus de convencimento”.

Assim, deve ser mantida a glosa das despesas médicas.

Despesas com instrução
Outro ponto da controvérsia reside no enquadramento de pagamentos efetuados ao
FIES como despesas de instrução.
Conforme ao que se depreende da análise do presente processo administrativo,
verifica-se que o Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 56 a 65, com
o propósito de comprovar a efetividade das despesas com o FIES.
Ab initio, antes de se analisar a efetividade dos pagamentos, é preciso examinar a
possibilidade jurídica de se reconhecer a pretensão do Recorrente de ver deduzidos os valores

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000772/2008-70

alegadamente pagos, após a conclusão do curso, a título de obrigação assumida no contrato de
financiamento estudantil (FIES).
Neste ponto, o Recorrente argumenta, em síntese, que (i) há previsão legal para a
dedução das despesas com instrução, nos termos do art. 8o, II, “b”, da Lei no 9.250/1995
combinado com o art. 39, da Instrução Normativa no 15/2001; (ii) os valores financiados não
foram deduzidos como despesa de instrução nos anos-calendários em que cursou o ensino
superior; e (iii) o contrato de empréstimo tem como único escopo quitar mensalidades relativas
ao curso superior do Recorrente.
Note-se, assim, que o Recorrente não inova ao apresentar as suas razões recursais,
limitando-se a reproduzir os argumentos já trazidos em sua impugnação, sendo plenamente
aplicável o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF, que assim prescreve:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Portanto, deve ser mantido o entendimento manifestado no acórdão no 06-27.340
– 7a Turma da DRJ/CTA, que abaixo transcrevo.
Inicialmente, quanto ao FIES, cabe esclarecer que o crédito educativo caracteriza-se
como empréstimo oneroso, com ônus e encargos próprios desses contratos, inexistindo
previsão legal para a dedução desse encargo como despesa com instrução.
Neste caso, a dedução poderia ter sido efetivada apenas durante o curso. quando o
contribuinte quitou as mensalidades assumindo uma divida a ser paga posteriormente
com os respectivos encargos financeiros.
Assim, não há como acolher a tese defensiva e a glosa merece ser mantida.
Ademais disso, deve-se destacar que o financiamento estudantil (FIES) comporta
várias modalidades de financiamento, podendo ser integral ou parcial. No caso em tela, salta aos
olhos o fato de que o Recorrente não apresentou informações ou documentos a respeito da
modalidade contratada, não tendo juntado nem sequer cópia do contrato do financiamento
estudantil, limitando-se a afirmar que não deduziu tais valores no período em que esteve
matriculado em curso de ensino superior.
Por mais que se reconheça que o contrato de financiamento estudantil tenha como
escopo a quitação de mensalidades de curso de ensino superior, não há previsão legal para tal
dedução, sendo certo que o reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a este título
como despesa de instrução poderia gerar uma distorção ao se permitir a dedução por período
superior ao da duração do curso de ensino superior.
Assim se diz, porque contratos de financiamento estudantil permitem o
pagamento do saldo devedor em até 3 vezes o período financiado de duração regular do curso, ou
seja, o financiamento de um curso de 5 anos de duração pode ser quitado em até 15 anos.
Desse modo, caso prevalecesse o entendimento defendido pelo Recorrente, um
contribuinte contratante de financiamento estudantil poderia quitar o seu curso em até 15 anos,
nos quais seria admissível em tese a dedução do limite máximo com despesas de instrução,
gerando um indesejável tratamento desigual entre contribuintes, considerando que os alunos não
contratantes de FIES tem o direito a deduzir o limite máximo previsto em lei para dedução de
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000772/2008-70

despesas com educação apenas nos 5 anos-calendários em que estiverem regularmente
matriculados.
Ainda que assim não fosse, é impossível admitir a pretensão do Recorrente, por
absoluta falta de previsão legal. Não há na legislação tributária permissão para dedução de
despesas relativas a contrato de financiamento estudantil.
O contrato de financiamento estudantil é um contrato de empréstimo oneroso,
com ônus e encargos próprios desses contratos. Dessa forma, o valor pago à Instituição de
Ensino, ainda que com recursos de empréstimo ou crédito estudantil pode ser deduzido da base
de cálculo do IRPF como despesa de instrução, desde que respeitado o limite legal, no ano do
efetivo pagamento à instituição de ensino. O que não se admite é a dedução do pagamento do
empréstimo como despesa de instrução.
Neste sentido, já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, veja-
se.

Numero do processo: 11070.000331/2007-17
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 08 00:00:00 BRST 2012
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2003,
2004, 2005 Ementa: DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CRÉDITO EDUCATIVO.
DEDUTIBILIDADE. O tratamento a ser dado com o financiamento de despesas com
instrução deve ser o mesmo dado aos empréstimos, não podendo o Contribuinte deduzir
o pagamento de referido financiamento como despesas com instrução, por falta de
previsão
legal.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
REQUISITOS
PARA
DEDUTIBILIDADE. CURSOS PREPARATÓRIOS. Não são passíveis de dedução as
despesas relativas aos valores pagos à Escola Superior do Ministério Público, por falta
de previsão legal, por não consistirem curso relativo à educação pré-escolar, de 1o, 2 o
e 3 o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes. Recurso negado.
Numero da decisão: 2802-001.358
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos NEGAR
PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator.
Nome do relator: CARLOS ANDRE RIBAS DE MELLO

Na mesma linha interpretativa, merece destaque a orientação da Receita Federal
do Brasil em perguntas e respostas relativas à declaração do IRPF, veja-se:

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.723 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13955.000772/2008-70

Assim, diante da ausência de previsão legal para dedução das despesas declaradas
pelo Recorrente, deve ser igualmente mantida a glosa relativa à dedução de despesa com
instrução.

Conclusão

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital